Tribunal: TJES
Processo: 5002140-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002140-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO GNOSIS
AGRAVADO: NEWBORN LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002140-
54.2022.8.08.0000

EMBGTE
:

INSTITUTO GNOSIS

EMBGD
O
:

NEWBORN LTDA

RELATOR
A
:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de c
ontradição
no acórdão
de ID 3739240,
que
negou
provimento
ao
Agravo de Instrumento
, mantend
o a decisão de primeiro grau e a penhora dos valores
na conta do embargante.

Sustenta o embargante que o v. acórdão restou contraditório quanto a existência de documentos que comprovam que a verba penhorada ser destinada a saúde, razão pela qual não subsiste o bloqueio dos valores.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

A contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1

No caso em tela, pelo que se pode perceber, o embargante pretende a reforma do acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento quanto ao bloqueio dos valores não comprovados serem destinados à saúde.

I
nsta salientar, que a pretensão do embargante é rediscutir o mérito recursal, o que é incabível através de embargos aclaratórios.

A
cerca da ausência de comprovação de que os valores penhorados eram destinados a saúde, vejamos trecho do
decisum:

(...)

No âmbito da

alegação de
impenhorabilidade dos valores
, consoante a regras descrita no artigo
833, inciso IX, do CPC pois recebidos do Estado do Espírito Santo para aplicação compulsória em saúde.

A
claro que não desconheço a regra alhures, contudo, tenho que referida norma pode ser relativizada acaso não fique demostrado pelo agravante que os recursos arrestados em conta bancária tinham destinação exclusiva e compulsória à saúde.

In casu, percebo em sede de cognição sumária, que o agravante não fez aludida prova cabal de que o valor supra foi recebido e terá destinação compulsória à saúde.

Pelo contrário, percebo que referido montante poderá ser utilizado para pagamento de funcionários, custeio operacional e administrativo e demais despesas típicas de sua atuação, até porque o seu contrato com o “HIMABA” foi finalizado e lá não presta mais serviço, sendo
crível
a alegação do recorrido
de
que aludido valor não é impenhorável pois não é de destinação exclusiva à saúde.

Nesse sentido, vejamos entendimento desse Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA PENHORA DE ATIVOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL POSSIBILIDADE PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTRITO INVIABILIDADE ORDEM DE PREFERÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DEFERIDA. 1. As notas fiscais acompanhadas de prova da prestação de serviço são aptas a lastrear a ação monitória, sendo que a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. A oposição de embargos monitórios na origem não impede o ato constritivo, vez que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente quando sopesados os sérios indícios de insolvência da organização social.
3. A organização social não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores constritos neste feito são oriundos de recursos repassados por fundos estaduais de saúde. Logo, não há que se falar em violação ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.
4. A penhora em dinheiro não ofende o princípio da menor onerosidade, sendo legítima a recusa da agravante de substituição por bem imóvel, dada a ordem de preferência do artigo 835, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar deferida em parte.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009610, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022
)

Tenho, portanto, que o agravante não se desincumbiu de seu ônus, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, de comprovar que os valores penhorados possuem destinação exclusiva à saúde.

Assim sendo,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de primeiro grau.

(...
)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço
e

NEGO
PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS,
a fim de manter intacto o
decisum
objurgado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

2.
O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não restou comprovado serem os valores destinados a saúde, razão pela qual subsiste a penhora realizada.

3.
Pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo o recorrente interpor o recurso cabível para tal fim.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e,
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.